Tribunal: STF
Processo: ARE 1534811
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. CONCURSO DE AGENTES. CONDUTAS QUE FORAM DESCRITAS EM CONJUNTO DE FORMA SUFICIENTE E ADEQUADA AO EXERCÍCIO INDIVIDUAL DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM RAZÃO DO USO DE ALGEMAS. VIOLAÇÃO A SUMULA VINCULANTE Nº 11 NÃO VERIFICADA, VISTO QUE A NECESSIDADE DO USO FOI JUSTIFICADA EM ATA, POR ESCRITO, PELA MAGISTRADA SINGULAR. REJEIÇÃO. DA ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 5º, XI, DA CF. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM VERIFICADA NA VIA PÚBLICA. ALÉM DISSO, SE TRATA DE DELITO PERMANENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. AFASTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA. DESACOLHIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃOAPLICAÇÃO, EIS QUE APENAS PARCIAL O CONFESSAR, TENDO O RÉU TENTADO SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. SANÇÃO CUMULATIVAMENTE PREVISTA À CARCERÁRIA, CONFORME DISPOSITIVO INFRINGIDO. RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "para aclarar a questão obscura, sem, contudo, modificar o julgado (...)".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 11.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente